Tribunal: TJSP
Processo: 2281432-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Liminar – Posse Velha – Ausência dos requisitos legais, necessários à concessão da liminar – Realização de audiência de justificação e produção de perícia técnica que não corroboram os argumentos da autora para concessão da liminar – Indícios de ocupação do local pela requerida há mais de dezessete anos - Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281432-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante
DURATEX FLORESTAL LTDA, é agravada WILMA BARBOSA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2281432-28.2020.8.26.0000 - Botucatu - Voto no 47529
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47529 R
AGRV.No: 2281432-28.2020.8.26.0000
COMARCA: BOTUCATU
AGTE. : DURATEX FLORESTAL LTDA
AGDO. : WILMA BARBOSA DE OLIVEIRA

*POSSESSÓRIA
Reintegração de posse
Liminar

Posse Velha Ausência dos requisitos legais, necessários à
concessão da liminar
Realização de audiência de
justificação e produção de perícia técnica que não
corroboram os argumentos da autora para concessão da
liminar Indícios de ocupação do local pela requerida há
mais de dezessete anos - Recurso não provido.*
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão que ora se transcreve: ”Vistos. É medida
interdital recuperandae proposta por DURATEX FLORESTAL
LTDA., em que pretende ver-se reintegrada na posse do
lote 10, da quadra 20, situado na rua Antonio Putti,
Jardim Botucatu, nesta cidade, que teria sido invadido
pela ré WILMA BARBOSA DE OLIVEIRA, por erro de localização da área, pertencente à Estância Santa
Verônica. No caso dos autos, inviável a reintegração
liminar. À luz dos elementos de convicção existentes nos
autos (fls. 16/202) e ante a conclusão da perícia
determinada pelo Juízo (fls. 278/287), verifica-se que a
área objeto do litígio não faria parte da antiga Estância
Santa Verônica, hoje empreendimento Residencial Vida
Nova, de propriedade da autora, que ali irregularmente
teria cultivado eucaliptos conclusão essa que não se
altera pela só alegação de falta de baixa da matrícula
quando da aquisição da fazenda (fls. 306/310). Seja como
for, a prova técnica informa que a área em questão seria
ocupada pela ré desde 1998/1999, tendo sobre ela
construído sua residência (fl. 280), e sabidamente,
contra posse velha descabe reintegração liminar. Processe-
se, pois, sem liminar. Cite-se, com as cautelas,
observando-se o rito comum. Intime-se..”
Sustenta a agravante que é possuidora e
proprietária da área esbulhada e menciona que constatou a
invasão em meados de junho de 2017, ocasião em que buscou
intervenção das autoridades policiais. Aponta os vícios
da posse perpetrada, especialmente a clandestinidade e
pugna pela concessão da medida reintegratória. Requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2281432-28.2020.8.26.0000 - Botucatu - Voto no 47529
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
provimento ao agravo.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
A agravante propôs ação de reintegração de
posse com pedido liminar, arguindo ser proprietária e
possuidora do imóvel intitulado Estância Santa Verônica,
matricula no913, 5.522, com cerca de 124,88 há dedicado à
cultura e corte de eucaliptos em maio de 2017.
Designada audiência de justificação, a ré
apresentou documentação indicativa de ocupação há mais de
dezessete anos no local.
Realizada audiência de justificação foi
determinado pelo juiz a produção de prova pericial
técnica para perfeita localização da area em litígio.
Pelo laudo pericial, restou constatado
pelo perito que o imóvel ocupado pela requerida não faz
parte da antiga Estância Santa Verônica de propriedade da
autora e que a requerente cultivou os eucaliptos em área
que não lhe pertencia.
Diante de tais constatações, qual seja, a
posse longeva da requerida e ausência de constatação do
esbulho pela perícia, a liminar foi corretamente indeferida.
Vale dizer que, em se tratando de posse
velha, conquanto possível a antecipação de tutela no caso
de posse de mais de ano e dia pelo novo diploma
processual, é necessária a presença dos requisitos do
art. 300 do CPC.

“A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo”.
Além de todo o exposto acima, como ficou
demonstrado nos documentos acostados aos autos, há fortes
indícios que a ocupação da requerida se mantém há mais de
dezessete anos, o que torna descabida a concessão da
liminar, pois ausente perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2281432-28.2020.8.26.0000 - Botucatu - Voto no 47529
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
No mesmo sentido:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE Ação possessória Posse velha
Pretensão de liminar pelo rito especial Não cabimento
Inteligência do art. 558 e parágrafo único, do novo
Código de Processo Civil: Não se tratando de posse de
menos de ano e dia, não é possível a concessão da liminar
de reintegração na posse, com fulcro no art. 558 e
parágrafo único, do Código de Processo Civil, por não se
tratar de posse nova, devendo seguir a ação pelo
procedimento
comum.
RECURSO
PROVIDO.
(
Agravo
de
Instrumento
no
2137198-84.2019.8.26.0000;
Rel.
Des.
Nelson Jorge Júnior; 13a Câmara de Direito Privado;
julgamento: 25/09/2019)
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE Liminar deferida Ocupação
datada de mais de ano e dia Possibilidade de se conceder
a antecipação de tutela, desde que presentes os
requisitos legais Inexistência de perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo a autorizarem a concessão
da medida na hipótese Decisão reformada - Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2023691-82.2018.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Paulo Pastore Filho, julgamento: 03/07/2018).

Assim, ausentes os requisitos necessários
para concessão da liminar, a decisão deve ser mantida por
seus jurídicos fundamentos
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR